Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-41.2016.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000298-41.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA DOS SANTOS - CPF: 919.335.011-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANO MORAL COLETIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000298-41.2016.8.11.0101

APELANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Francisco Chagas Maia dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de confirmar parcialmente a decisão liminar, no sentido de: a) determinar a
abstenção em danificar
, de qualquer forma, a área de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área objeto desta lide; b) condenar o requerido ao
pagamento
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente,
a título de danos morais coletivos
, em até 10 (dez) vezes com a primeira parcela em 30 (trinta) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, uma vez que, segundo ele, não é proprietário do imóvel rural e que este, pertence a uma pessoa jurídica, a qual já teria apresentado o CAR do imóvel em outro processo.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva do apelante/autor.

Foi certificado a tempestividade do recurso no id. 147874206.

O Ministério Público Estadual, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação no id. 147874208, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 148947692).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Francisco Chagas Maia dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de confirmar parcialmente a decisão liminar, no sentido de: a) determinar a
abstenção em danificar
, de qualquer forma, a área de vegetação nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área objeto desta lide; b) condenar o requerido ao
pagamento
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente,
a título de danos morais coletivos
, em até 10 (dez) vezes com a primeira parcela em 30 (trinta) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Inicialmente,
defiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante/autor já que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em desfavor de Francisco Chagas Maia dos Santos, alegando que após apuração por meio do inquérito civil registrado no SIMP nº 001016-053/2014, constatou-se que o requerido danificou, por meio de exploração seletiva e abertura de estradas, 121 (cento e vinte e um) hectares de floresta nativa do bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente.

Por essas razões e diante de todo o arcabouço probatório aportado aos autos, requereu a procedência dos pedidos para o fim de obrigar a parte requerida: a) a não fazer, abstendo-se em danificar, de qualquer forma, as áreas de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; b) a fazer a recomposição do ambiente degradado, por meio da realização do CAR e da apresentação, junto a SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, do PRAD, onde ocorreu o dano ambiental, a fim de satisfazer a obrigação legal de reparar o dano ambiental causado, além do ressarcimento por danos materiais ante os danos ambientais causados e a condenação por dano moral difuso no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A inicial foi recebida em 11-5-2016 e foi deferido o pedido liminar.

O requerido foi citado e, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou contestação, intempestivamente, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, pugnando pela extinção da ação sem resolução de mérito.

Após regular tramite processual, sobreveio sentença de parcial procedência e sobre a insurgência recursal (ilegitimidade passiva) o Magistrado sentenciante consignou que
deixando o Requerido de apresentar contestação no prazo legal devem ser aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos acenados na inicial, consequentemente com procedência do pedido inicial, eis que o auto de infração e os demais documentos confeccionados pelos agentes ambientais se mostram eficientes para a comprovação do seu ato ilícito, mesmo porque foi assinado pelo requerido.

Quanto ao pedido de condenação na obrigação de fazer, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito, porque
no que pertine a obrigação de fazer, consiste na recomposição do ambiente degradado, por meio da apresentação junto à SEMA do PRADE, onde ocorreu o dano ambiental, infelizmente não poderá ser aplicada, visto que conforme os documentos acostados aos autos o Requerido não é o proprietário do imóvel não possuindo poderes para apresentar o plano de recuperação.

Pois bem.

O apelante afirma que é parte ilegítima, ao argumento de que não é proprietário do imóvel onde foi constatada a lesão ao meio ambiente.

Compulsado os autos, observa-se que a ação civil pública por dano ambiental foi proposta em desfavor do apelante, em razão de auto de infração ambiental n. 726026, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que dá conta da danificação, por meio de exploração seletiva e abertura de estradas, de 121hectares de floresta nativa do Bioma Amazônico sem autorização do órgão ambiental competente.

Examinando o relatório de apuração de infração administrativa ambiental, observa-se que a autuação se deu a partir de operação fiscalizatória dos agentes do IBAMA, na qual foi identificada os autores do ilícito ambiental, bem como a sua autuação, com a assinatura do ora apelante no auto de infração e apreensão do maquinário utilizado.

Portanto, ao que tudo indica, era o Apelante agente direto responsável pelo dano ambiental, não cabendo excluí-lo do polo passivo apenas por não se tratar de proprietário registrado na matrícula do imóvel.

O Direito Ambiental norteia as variantes legais de preservação e conservação do meio ambiente, bem como normatiza sobre responsabilização ambiental pelos danos causados.

As condutas que caracterizam atos lesivos ao meio ambiente são aquelas que ofendem as regras protetivas contidas nas legislações ambientais em vigor no ordenamento jurídico de forma a proporcionar a perda da qualidade ambiental.

O §3º do artigo 225 da Constituição Federal dispõe que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Ou seja, todos aqueles que, de qualquer forma, envolvem-se na prática de infração administrativa ambiental estão sujeitos aos efeitos da legislação correspondente, independentemente do dever de reparação.

Por isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO ILEGAL – OPERADOR DA MÁQUINA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Todos aqueles que, de qualquer forma, envolvem-se na prática de infração administrativa ambiental estão sujeita aos efeitos da legislação correspondente, independentemente do dever de reparação. Inteligência do art. 225, §3º, da Constituição Federal.

2.

A responsabilidade pelo dano ambiental é solidária, e abarca todos àqueles que concorreram para o evento danoso
, na esteira do art. art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1985.

(N.U 0001463-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA -- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
– OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADO – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor.

3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

4. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito
diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

5. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

6. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

7. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação.

8. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.

(N.U 0005141-89.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 28/2/2023). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA –
EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO
– DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA
- OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.

1- O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.

3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.

(36710/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/1/2019, Publicado no DJE 31/1/2019). [Destaquei].

Considerando que a insurgência recursal se resume apenas a alegação de ilegitimidade passiva e diante da sua rejeição pelos fundamentos alhures expostos, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado por
Francisco Chagas Maia dos Santos.

Ante o exposto,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023